Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603682-89.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
27/11/2023
Número: 0603682-89.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - HELTON DE SOUZA SANTOS - ELEIÇÕES 2022 -
Progressistas- PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 HELTON DE SOUZA SANTOS DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
AMANDA CABRAL RODRIGUES (ADVOGADO)
HELTON DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)
AMANDA CABRAL RODRIGUES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43771264
26/11/2023
20:20
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.878

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603682-89.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 HELTON DE SOUZA SANTOS DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: AMANDA CABRAL RODRIGUES - OAB/PR71930
REQUERENTE: HELTON DE SOUZA SANTOS
ADVOGADO: AMANDA CABRAL RODRIGUES - OAB/PR71930
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
FEDERAL. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. DOAÇÃO RECEBIDA DO
PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A
FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE DOS RECURSOS. RESSALVA.
OMISSÃO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
VALOR DE PEQUENO VULTO. RESSALVA. IRREGULARIDADE DA
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
F I N A N C I A M E N T O D E C A M P A N H A . A U S Ê N C I A D E
APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DO CHEQUE. COMPENSAÇÃO POR
PARTE DIVERSA DAQUELA DECLARADA NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA
DESPESA. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado
Federal no pleito de 2022.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros não enseja
necessariamente a desaprovação, pois deve ser verificado
casuisticamente se houve ou não prejuízo na fiscalização das contas.
Precedentes desta Corte Eleitoral.

2.1. Na espécie, houve atraso de 10 (dez) dias na entrega dos
relatórios financeiros de campanha, os quais se referem à doação de
Num. 43771264 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2023 20:20:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112620205392700000042729520
Número do documento: 23112620205392700000042729520
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/11/2023 13:10:42

R$ 150.000,00 (cem mil reais) realizada pelo próprio diretório nacional
do partido, o que enseja a aposição de ressalva. Precedentes desta
Corte.

3. A omissão de despesas declaradas na prestação de contas parcial,
no valor de R$ 2.500,00, que representa um percentual de 1,67% do
total da das despesas contratadas, não acarreta prejuízo à análise das
contas ante o valor irrisório omitido.

4. A legislação eleitoral traz, de forma expressa, os meios permitidos
para serem utilizados quando da realização de despesas eleitorais no
bojo do artigo 38 da Resolução TSE n. 23.607/2019.

4.1. A comprovação de despesa cujo pagamento foi realizado por meio
de cheque, deve observar os requisitos do cruzamento e da
nominalidade ou, ainda, da compensação identificada com a
contraparte no extrato bancário.

4.2. No caso dos autos, o prestador efetuou pagamento com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no valor de R$
20.000,00, e não apresentou cópia do cheque utilizado, sendo que
este foi compensado por terceira pessoa não declarada na prestação
de contas, o que inviabilizou o controle do destino do recurso público
utilizado.

4.3. A compensação de cheque emitido pela campanha a pessoa
diversa daquela declarada na prestação de contas conduz à
desaprovação das contas, na medida em que retira a presunção de
que o pagamento foi efetuado a quem era devido, prejudicando a
fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral. Dever de devolução do
valor utilizado ao Tesouro Nacional.

5. Contas desaprovadas com determinação de devolução ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/11/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Num. 43771264 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2023 20:20:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112620205392700000042729520
Número do documento: 23112620205392700000042729520
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/11/2023 13:10:42

Trata-se de prestação de contas relativa às eleições gerais de 2022,
apresentada por Helton de Souza Santos, candidato não eleito ao cargo de Deputado
Federal, pelo Partido Progressistas – PP.

As prestações de contas parciais e finais foram apresentadas
tempestivamente em 13/9/2022 e em 1/11/2022.

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução TSE n.
23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente prestação de contas.

Intimado do parecer de diligências, o prestador apresentou manifestação e
juntou documentos (ID 43671652).

No parecer conclusivo, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste
Tribunal manifestou-se pela desaprovação das contas, com fundamento no artigo 74,
inciso III, da Resolução TSE n. 23.607/2019 (ID 43753508).

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das
contas, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE n. 23.607/2019, com a
devolução de recursos ao Tesouro Nacional (ID 43754388).

É o relatório.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da
agremiação partidária para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal
Num. 43771264 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2023 20:20:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112620205392700000042729520
Número do documento: 23112620205392700000042729520
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/11/2023 13:10:42

democrático que informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no
ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social– e a veracidade – coerência entre os dados
prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima
referidos, bem como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos
mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
prestador.

b) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidato ao cargo
de deputado federal nas eleições gerais de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei n.
9.096/1995 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

Oportuna a análise individualizada de cada irregularidade apontada pela
Seção de Contas Eleitorais e Partidárias.

b.1) Descumprimento do prazo para entrega de relatórios financeiros de
campanha

A propósito da apresentação dos relatórios financeiros de arrecadação, o
artigo 28, §4º, incisos I e II, da Lei n. 9.504/1997, e o artigo 47, inciso I e §2º, §3º e §7º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019 assim dispõem:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita: [...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como
os gastos realizados.

Resolução TSE nº 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
Num. 43771264 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2023 20:20:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112620205392700000042729520
Número do documento: 23112620205392700000042729520
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/11/2023 13:10:42

durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º)
:

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento; [...]

Como se vê, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos devem
ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE,
dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

O atraso no envio dos relatórios financeiros ou a sua entrega com
inconsistências não necessariamente ensejam a desaprovação das contas porque devem
ser analisados, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral.

Nesse sentido, destaca-se entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. LIMITE LEGAL.
EXTRAPOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ–FÉ. PERCENTUAL NO LIMITE PARA
APROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. OMISSÃO NAS CONTAS PARCIAIS. SANEAMENTO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. PRECEDENTES. SÚMULA N° 30/TSE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 24/TSE. DESPROVIMENTO. [...] 4. Nos
termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, o atraso no envio dos
relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não
necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que
ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
Nesse sentido: relativo às eleições de 2016: AgR–REspe nº 276–54/PE, Rel. Min.
Rosa Weber, DJe de 21.8.2018; AgR–REspe nº 20–34/PE, Rel. Min. Og Fernandes,
DJe de 18.10.2018; e AgR–REspe nº 675–78/RJ, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJe de 30.4.2019. [...] (TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº
060113630, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 192, Data 25/09/2020, Página 0) (grifa-se).

No caso em análise, o parecer técnico apontou que houve atraso no envio de
relatório financeiro referente a uma única doação, no valor de R$ 150.000,00, que
representa 100% das receitas recebidas, realizada pelo Diretório Nacional do Partido
Político pelo qual o prestador foi candidato.

Intimado, o prestador alegou que o contador foi contratado apenas em
12/09/2022, conforme contrato de honorários, o que impossibilitou de fazer, em tendo
hábil, a devida informação ao sistema do SPCE à Justiça Eleitoral a qual foi
transmitida no dia 13/09/2022 (ID 43671652).
Num. 43771264 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2023 20:20:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112620205392700000042729520
Número do documento: 23112620205392700000042729520
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/11/2023 13:10:42

Na hipótese, o atraso no envio dos relatórios financeiro de campanha foi de
10 dias e os recursos são oriundos em sua totalidade do Diretório Nacional do Partido
Político do candidato.

Não há, portanto, prejuízo para a fiscalização das contas, o que enseja a
simples aposição de ressalvas.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
APRESENTAÇÃO DE CONTAS FINAIS. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. FALHAS FORMAIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE
COMPROMETER A REGULARIDADE DAS CONTAS NEM PREJUDICA A
FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. 1.
O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias configura mera
impropriedade, uma vez que não obstaculiza a análise das contas. 2. O atraso na
entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente, conduz à
desaprovação. No caso, a irregularidade analisada em seu contexto pode ser
relevada, sobretudo porque trata–se de doação oriunda do próprio partido. 3. No
caso, as inconsistências não possuem gravidade suficiente para a desaprovação das
contas. A fiscalização e a regularidade das contas não foram comprometidas. A
aposição de ressalvas mostra–se, no caso concreto, a medida adequada. 4. Contas
aprovadas com ressalvas. (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060359706,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 107, Data
06/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO
DEPUTADO ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO QUANTO A ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. OMISSÃO DE GASTOS. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO. LANÇAMENTO DE DESPESA SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO.
OUTROS RECURSOS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. 1. O atraso na
entrega dos relatórios financeiros de campanha constitui irregularidade formal
que permite a aposição de ressalva. 2. A omissão de gastos eleitorais em valor
diminuto admite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com
a determinação de recolhimento ao erário. Precedentes. 3. Contas aprovadas com
ressalvas. (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060288091, Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 104, Data 01/06/2023)

Assim, mencionada a irregularidade impõe apenas a aposição de ressalva.

b.2) Da omissão de despesas na prestação de contas parcial

A obrigação de apresentação de contas parciais, com a movimentação
financeira de campanha até aquele momento, está prevista tanto no artigo 28, §4º, inciso
II, da Lei n. 9504/97, como no artigo 47, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019. Veja-
se:

Lei n. 9.504/1997

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
Num. 43771264 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2023 20:20:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112620205392700000042729520
Número do documento: 23112620205392700000042729520
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/11/2023 13:10:42

campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet): (Redação dada pela Lei nº 13.165,
de 2015)

[...]

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Resolução TSE n. 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, §
4º) :

[...]

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros
e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras
ou dos fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

[...]

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio
do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (
Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº 23.624/2020 )

§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral divulgará, na
sua página na internet, a prestação de contas parcial de campanha de candidatas ou
de candidatos e partidos políticos com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ das
doadoras ou dos doadores e dos respectivos valores doados, observado o disposto no
art. 103 desta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º, inciso II, e § 7º) . (Redação
dada pela Resolução nº 23.665/2021)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
Num. 43771264 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2023 20:20:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112620205392700000042729520
Número do documento: 23112620205392700000042729520
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/11/2023 13:10:42

Depreende-se da leitura do artigo 47, §6º, da Resolução TSE n. 23.607/2019
que a apresentação intempestiva da prestação de contas parcial ou sua entrega de forma
que não corresponda à movimentação efetiva de recursos representa, em princípio,
irregularidade grave.

A obrigação do prestador de apresentar contas parciais tem como objetivo
prestigiar a transparência das contas e permitir a fiscalização concomitante dos recursos
empregados na campanha, seja pela Justiça Eleitoral, seja pela sociedade.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral[1] tem entendido que "o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação
de contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais".

Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, esta
Corte vinha decidindo que a omissão na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo haver a análise, no caso
concreto, dos efeitos da omissão e das justificativas apresentadas pelo prestador, sendo
possível o afastamento desta irregularidade, ainda que o percentual fosse elevado, nos
casos em que apresentada justificativa e ausente a má-fé do candidato.

Na sessão de julgamento do dia 28/8/2023, entretanto, em voto de relatoria
da Desembargadora Claudia Cristina Cristofani, autos n. 0602935-42.2022.6.16.0000,
esta Corte entendeu pela desaprovação das contas, diante da omissão na prestação de
contas parcial de despesas no montante de R$ 22.106,25, que representou 44,2% do
total de gastos contratados.

Firmou-se o entendimento no sentido de que “configurada a irregularidade em
razão da omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial, seu impacto
deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas
quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto
envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para supri-la o
lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque apresentados
apenas após o pleito”.

No caso dos autos, constou do parecer técnico conclusivo o pagamento de
despesas cujo montante perfaz R$ 2.500,00, o que representa 1,67% do total de gastos,
em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informadas à época.

Intimado, o prestador alegou que o contador foi contratado apenas em
12/09/2022, conforme contrato de honorários, o que impossibilitou de fazer, em tendo
hábil, a devida informação ao sistema do SPCE à Justiça Eleitoral a qual foi
transmitida no dia 13/09/2022 (ID 43671652).

Nota-se que tanto os valores absolutos envolvidos, como o impacto
percentual são de baixa monta e autorizam a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, em consonância com o entendimento mais recente
Num. 43771264 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2023 20:20:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112620205392700000042729520
Número do documento: 23112620205392700000042729520
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/11/2023 13:10:42

desta Corte. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. APOSIÇÃO
DE RESSALVA. SOBRA DECORRENTE DE CRÉDITOS NÃO UTILIZADOS COM
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO NO FACEBOOK PAGOS COM RECURSOS
DO FEFC. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
DESPESAS CONTRAÍDAS ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NÃO
DECLARADAS À ÉPOCA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
POSSIBILIDADE DE APOSIÇÃO DE RESSALVA. CONTAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente, conduz à
desaprovação. No caso, a irregularidade analisada em seu contexto pode ser relevada
pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade vetores de interpretação na
prestação de contas. 2. A não comprovação da utilização dos créditos com
impulsionamento, constitui sobra financeira, na forma do art. 35 §2º, II da Resolução
TSE 23.607/19, sendo que o saldo remanescente de impulsionamento não utilizado,
pago com recursos oriundos do FEFC, por se tratar de sobra de campanha, deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional.

3. Conforme precedentes desta Corte, a omissão de receitas na prestação de
contas pode ser superada mediante a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade quando o impacto percentual no total de
receitas não é significativo.

4. Diante do valor diminuto das irregularidades e do irrisório percentual no contexto
das contas, bem como inexistindo indícios de má–fé, é cabível a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para o fim de aprovar, com
ressalvas, as contas. 5. Contas aprovadas, com ressalvas, com determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060262621, Acórdão, Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 205, Data 19/10/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
ESTADUAL. INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. FALHA FORMAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE COMPROMETER
A REGULARIDADE DAS CONTAS. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
DOADOS. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. INCONSISTÊNCIA AFASTADA.
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. DIFERENÇA ENTRE O VALOR
CONTRATADO E O UTILIZADO. SOBRA DE CAMPANHA. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DIVERGÊNCIA
ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. DIFERENÇA DE VALOR
DIMINUTO E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS.
RESSALVAS. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. CIÊNCIA DA PROCURADORIA
REGIONAL ELEITORAL. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.

1. A intempestividade na apresentação dos relatórios financeiros de campanha,
quando inexistente demonstração de que o atraso comprometeu a análise global das
contas, é vício meramente formal. [...]

4. A divergência entre a prestação de contas parcial e a prestação de contas
final, quando se tratar de valor diminuto e não impossibilitar a fiscalização das
Num. 43771264 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2023 20:20:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112620205392700000042729520
Número do documento: 23112620205392700000042729520
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/11/2023 13:10:42

contas pela Justiça Eleitoral, possibilita a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. [...]

6. Aprovação com ressalvas, com determinação de recolhimento de valor ao órgão
partidário a título de sobras de campanha.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060296492, Acórdão, Relator(a) Des.
Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, Tomo 203, Data 17/10/2023)

Em que pese essa irregularidade represente apenas 1,67% das despesas
efetuadas, o que viabilizaria, a princípio, a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, deve ser analisada, entretanto, em conjunto com as demais falhas
verificadas na presente prestação de contas.

b.3) Da irregularidade nas despesas realizadas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha

A propósito da realização de gastos eleitorais, o artigo 38 da Resolução TSE
n. 23.607/2019 estabelece que são admitidos os seguintes meios de pagamento:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem
ser efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do
beneficiário;

III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)

V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela Resolução
nº 23.665/2021)

§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da
conta bancária, vedado o pagamento em espécie.

§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.

A legislação, portanto, é clara ao exigir que o cheque deverá ser nominal e
cruzado, nos casos de pagamento de gastos eleitorais, sem nenhuma exceção, de forma
a registrar a contraparte no extrato bancário.

O objetivo da norma é justamente garantir que a cártula somente possa ser
depositada mediante identificação do seu real beneficiário.

O setor técnico identificou, contudo, o pagamento por meio do cheque n.
850003, de despesa no valor de R$ 20.000,00, que representa 13,3% das despesas
contratadas, mediante utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, com a fornecedora Gislaine de Almeida Lopes.
Num. 43771264 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2023 20:20:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112620205392700000042729520
Número do documento: 23112620205392700000042729520
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/11/2023 13:10:42

No entanto, a compensação desse cheque foi realizada por Odair José
Candido da Silva, CPF 023.526.579-97, no dia 02/09/2022, sendo que não foi
apresentada cópia do cheque nominal cruzado e/ou recibo de pagamento.

Intimado, o prestador alegou sobre essa irregularidade que: “neste caso, tem
o número do cheque lançado na prestação de contas, cheque sob n. 850003”.

Como o prestador não apresentou cópia do cheque n. 850003 emitido para
pagamento à fornecedora Gislaine de Almeida Lopes, tampouco o recibo de pagamento,
não foi possível comprovar inequivocamente que o recurso utilizado do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha foi destinado ao pagamento dessa despesa, sobretudo
porque se verificou que o cheque foi compensado por terceiro.

A esse propósito, veja-se precedente deste Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE
RECURSOS PELO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
CONTRAPARTE NO EXTRATO BANCÁRIO DISTINTA DAQUELA PARA A QUAL O
PAGAMENTO FOI DESTINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
CRUZAMENTO, NOMINALIDADE E COMPENSAÇÃO IDENTIFICADA COM A
CONTRAPARTE NO EXTRATO BANCÁRIO. CONTRATO PARCIALMENTE
PREENCHIDO, SEM INDICAÇÃO DA REMUNERAÇÃO PACTUADA. NÃO
COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO GASTO. DESPESA CONTRATADA
ANTERIORMENTE À ABERTURA DA CONTA ESPECÍFICA. PROVA DO TRÂNSITO
DOS RECURSOS PELA CONTA BANCÁRIA. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
ATRASO. VÍCIOS FORMAIS. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. CONTRATAÇÃO DE PARENTES.
VALORES DE REMUNERAÇÃO ACIMA DAQUELES PAGOS A OUTRAS PESSOAS
N A M E S M A F U N Ç Ã O E P E L O M E S M O P E R Í O D O D E T E M P O .
INCOMPATIBILIDADE DOS CUSTOS COM O VALOR DE MERCADO. CONTROLE
EXERCIDO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. IRREGULARIDADES GRAVES.
RESTITUIÇÃO DE RECURSOS AO TESOURO NACIONAL. INAPLICABILIDADE
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a doação
informada em atraso é oriunda do mesmo partido do candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

3. A legislação eleitoral exige que o cheque dado em pagamento a despesa financeira
deve ser nominal e cruzado, sem nenhuma exceção, de forma a registrar a
contraparte no extrato bancário.

4. A ausência de comprovação do cruzamento e da nominalidade ou, ainda, da
compensação identificada com a contraparte no extrato bancário impede a
aferição da regularidade do gasto, inexistindo meio de se confirmar que os
contratados, efetivamente, foram os destinatários do montante pago como
remuneração.

Num. 43771264 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2023 20:20:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112620205392700000042729520
Número do documento: 23112620205392700000042729520
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/11/2023 13:10:42

5. A compensação de cheque emitido pela campanha a pessoa diversa daquela
declarada na prestação de contas retira a presunção de que o pagamento foi
efetuado a quem era devido.

6. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o
valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário
ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço. [...]

17. Contas desaprovadas, com determinação de restituição de valores ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060266093, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 178, Data 12/09/2023)

Na hipótese, não foi possível a aferição da regularidade do gasto, inexistindo
meio de se confirmar que a contratada, efetivamente, foi a destinatária do montante pago
como remuneração, visto que não foi apresentada cópia do cheque utilizado, bem como
em razão da constatação de compensação do cheque por pessoa diversa da contratada.

Desse modo, diante da falta de comprovação idônea da realização de
despesa com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, deve
ser recolhido ao Tesouro Nacional o valor de R$ 20.000,00, referente à despesa irregular,
conforme determina o artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.[2]

Demais disso, a irregularidade mediante utilização de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha no valor de R$ 20.000,00, corresponde a
13,3% das despesas contratadas, enseja a desaprovação das contas diante do prejuízo
da confiabilidade e análise das contas pela Justiça Eleitoral e inviabilidade de aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por DESAPROVAR as contas apresentadas por
Helton de Souza Santos, candidato não eleito a deputado federal nas eleições gerais de
2022, nos termos do artigo 74, inciso III da Resolução TSE n. 23.607/2019, com
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor total de R$ 20.000,00, no
prazo de 5 (cinco) dias, após o trânsito em julgado, independentemente de nova
intimação, com incidência de atualização monetária e juros de mora, na forma do artigo
32, §§ 2º e 3º, artigo 39 e artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019, sob
pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator
Num. 43771264 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2023 20:20:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112620205392700000042729520
Número do documento: 23112620205392700000042729520
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/11/2023 13:10:42

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603682-89.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
HELTON DE SOUZA SANTOS DEPUTADO FEDERAL - Advogada do INTERESSADO:
AMANDA CABRAL RODRIGUES - PR71930 - REQUERENTE: HELTON DE SOUZA SANTOS -
Advogada do REQUERENTE: AMANDA CABRAL RODRIGUES - PR71930 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.11.2023.

[1] TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020.

[2] Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a
devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do
Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista nos
arts. 31 e 32 desta Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a
decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro
Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com base
na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao
Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo
se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.
Num. 43771264 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2023 20:20:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112620205392700000042729520
Número do documento: 23112620205392700000042729520
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/11/2023 13:10:42